Tribunal: TJDFT
Processo: 0725057-75.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0725057-75.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RH SAFE GESTAO EM MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA AGRAVADO: LARISSA DE ALMEIDA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RH SAFE GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0710303-83.2021.8.07.0015, manejada pela Agravante em desfavor de LARISSA DE ALMEIDA LOPES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora no sentido de afastar a Ré da empresa, bem como impedi-la de utilizar a marca ou o nome da Recorrente. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO Vistos etc. RH SAFE GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA propõe a presente ação em face de LARISSA DE ALMEIDA LOPES. A parte autora sustenta que a ré ingressou nos seus quadros sociais em setembro de 2020. Contudo, imputa à ré a prática de condutas caracterizadas como faltas graves. A ré resolveu, sponte sua, gozar férias no Carnaval, tendo fechado a Clínica sem comunicação institucional aos clientes tampouco ao sócio administrador. A ré, de forma arbitrária, assinou contratos junto a cliente e fornecedores, sem a anuência do responsável legal. A ré atuou de forma desidiosa como sócia da autora. A ré atendeu com negligência os clientes da autora. Diversas mensagens de cunho difamatório e até mesmo calunioso em relação ao sócio administrador foram enviadas pela ré. A funcionária Rafaela foi dispensada pela autora e imediatamente, a título de prêmio, contratada, como gerente, pela empresa Labore, na qual a ré figura como sócia. Referida ex-funcionária encaminhou diversos e-mails, documentos e informações de clientes para a ré que, posteriormente, os repassou à Clínica Labore, fato que demonstra desvio de clientes. A ré causou prejuízos materiais à autora. A ré vinha praticando concorrência desleal com a autora, encaminhando clientes para a Clínica MEDMAIS SAÚDE, sendo que ré estava atendendo em parceria com a Labore os clientes que eram da autora. Após a quebra da affectio societatis, a Ré subtraiu bens materiais da sociedade autora. A ré não integralizou todo o capital social de sua participação na empresa. A ré ao utilizar a senha do Facebook da RH SAFE no dia 24 de junho de 2021 vinculou a sua empresa LABORE com a RH SAFE como se a Autora pertencesse a essa empresa. Arrola razões de direito. Requer, a título de tutela provisória de urgência que a ré seja afastada da empresa, bem como que se abstenha de fazer qualquer uso da marca ou do nome da empresa autora. Requer, ainda, a tramitação do feito em segredo de justiça. Ao final, requer a exclusão da ré dos quadros societários da empresa autora, com a posterior apuração de seus haveres, condenando-a ao pagamento de indenização pelos danos causados à autora. Junta documentos. Vieram os autos conclusos. É o relatório. Decido. Os pressupostos para o deferimento de tutela provisória de urgência são os previstos no artigo 300, caput, do CPC, quais sejam: 1) a probabilidade do direito; 2) o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Quanto ao primeiro pressuposto - probabilidade do direito - tenho como não demonstrado. Inicialmente, entendo que diversos fatos imputados à ré não podem ser considerados, por si sós, faltas graves praticadas pela sócia, dependendo, para tanto, de melhor compreensão do contexto em que ocorreram, especialmente da existência ou não de consentimento do outro sócio e de eventual repercussão negativa do ato para a empresa. Tal, a meu ver, é o caso das férias gozadas pela ré no carnaval e dos contratos celebrados em nome da empresa. Nesse mesmo sentido, a troca de ofensas entre os sócios, apesar de poder implicar na ruptura da ‘affectio societatis’ que outrora os uniu, não pode ser considerada ofensa às obrigações sociais, não justificando, por si só, as providências postuladas em face da ré. Outras imputações, por outro lado, apesar de se caracterizarem, em tese, como faltas graves do sócio, não restaram comprovadas pelos documentos acostados aos autos. É o caso da negligência no atendimento aos clientes, dos danos materiais causados à empresa, da prática de concorrência desleal e da ausência de integralização do capital social. Tais imputações, que em tese são sérias violações aos deveres societários, não prescindem de maior dilação probatória para a sua efetiva verificação. Assim, não vislumbro, por ora, a ocorrência de fatos que justifiquem o deferimento do pedido de imediato afastamento da ré do estabelecimento da empresa autora. Da mesma forma, não há evidências de que ela esteja usando indevidamente o nome ou a marca social a justificar o pedido inibitório. Ante o exposto, indefiro o pedido da tutela provisória de urgência. Analisando os autos, verifico a possibilidade de conciliação entre as partes. Assim atendo ao meu dever inserto do inciso V do artigo 139 do Código de Processo Civil, determino a realização de audiência de conciliação, a ser realizada pelo NUPMEC. Designe-se a data da solenidade, oportunamente. Com a data, intime-se o autor e cite-se a ré. O prazo para contestação terá início no dia seguinte ao da solenidade, caso a mesma reste frustrada. Brasília/DF, datado e assinado eletronicamente.” Transcreve a Agravante a argumentação desenvolvida na petição inicial do Feito originário quanto aos atos imputados à Ré, ora Agravada, como demonstração da quebra da affectio societatis. Argumenta ser evidente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, uma vez que há risco “de destruição, perecimento ou qualquer outra mudança que inviabilize a atuação no reconhecimento do direito da Agravante razão pela qual é medida que impõe o deferimento da tutela pretendida” (Num. 27857482 - Pág. 19/20). Defende a necessidade de concessão da tutela provisória de urgência de modo a “revogar/destituir – ou ao menos suspender – os poderes que a Agravada detém junto à Agravante por ainda fazer parte de seu contrato social” (Num. 27857482 - Pág. 20). Afirma que a probabilidade do direito está demonstrada “à exaustão e se consubstancia nos graves atos cometidos pelo Agravada, em dissonância com os deveres mínimos de sócio e em flagrante prejuízo da Agravante e violadores do comando inserto no art. 1.011 do CCB, atos estes que levaram, ainda, à irrefutável quebra da affectio societatis e não permite, via de consequência, qualquer deliberação societária em conjunto” (Num. 27857482 - Pág. 20). Diz que não há mais qualquer diálogo entre a Agravada e o Sócio Administrador da Agravante e que a prova documental inserida no Feito demonstra a prática de furto pela Recorrida de bens da Agravante. Ressalta que “o ato de vincular a empresa Autora com sua outra empresa (Labore) e a si, como se aquela prestasse serviço para essa, é incabível. Pela data demonstrada cabalmente nas provas, a Agravada fez isso após a quebra da affectio societatis, ou seja, de má-fé, sem preocupação com o futuro da Autora, seja ele financeiro ou como marca já estabelecida na sociedade, o que causa prejuízos imediatos e irreparáveis a Agravante” (Num. 27857482 - Pág. 20). Discorre acerca necessidade de se prestigiar o interesse da empresa em face dos interesses particulares do sócio contrariado. Colaciona jurisprudência que entende corroborar sua tese. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal e a posterior confirmação no julgamento do mérito para “afastar, ou mesmo suspender os poderes se sócia da Agravada” (Num. 27857482 - Pág. 26). Preparo regular (Num. 27857483 e 27857484). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por RH SAFE GESTÃO EM MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Vara de Falências, Recuperações Judicias, Insolvência Civil e Litígios Empresariais do Distrito Federal que, nos autos da Ação de Conhecimento (Dissolução Parcial de Sociedade), Feito no 0710303-83.2021.8.07.0015, manejada pela Agravante em desfavor de LARISSA DE ALMEIDA LOPES, indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela Autora no sentido de afastar a Ré da empresa, bem como impedi-la de utilizar a marca ou o nome da Recorrente. O art. 1019, inciso I, cumulado com o art. 300, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso antecipar os efeitos da tutela recursal desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, entendo que não se encontra presente o requisito da probabilidade do direito da Agravante. Com efeito, de início, cumpre ressaltar que, em princípio, a quebra da intenção dos sócios de manter a sociedade, rompendo, assim, a affectio societatis que os levou a constituir a empresa, a despeito de, em tese, amparar o pleito deduzido na origem, de dissolução parcial da sociedade, não autoriza, por si só, a pretendida antecipação dos efeitos da tutela recursal. Desse modo, salvo melhor juízo, as ofensas irrogadas pela Agravada à pessoa do sócio da Agravante, assim como a afirmada inexistência atual de diálogo entre ambos, não servem de amparo ao pleito deduzido em tutela provisória de urgência. Quanto aos demais atos imputados à Agravada, conforme constou da decisão ora fustigada, há necessidade de dilação probatória, uma vez que, “apesar de se caracterizarem, em tese, como faltas graves do sócio, não restaram comprovadas pelos documentos acostados aos autos. É o caso da negligência no atendimento aos clientes, dos danos materiais causados à empresa, da prática de concorrência desleal e da ausência de integralização do capital social. Tais imputações, que em tese são sérias violações aos deveres societários, não prescindem de maior dilação probatória para a sua efetiva verificação.” (Num. 98220357 - Pág. 2 do Feito originário). De igual sorte, perfilho a compreensão adotada na decisão agravada quanto à fruição de férias durante o período de carnaval e à celebração de contratos em nome da empresa, no sentido de que tais fatos “imputados à ré não podem ser considerados, por si sós, faltas graves praticadas pela sócia, dependendo, para tanto, de melhor compreensão do contexto em que ocorreram, especialmente da existência ou não de consentimento do outro sócio e de eventual repercussão negativa do ato para a empresa.” (Num. 98220357 - Pág. 2 do Feito originário). Por fim, na mesma linha da decisão agravada, não se vislumbra que a Recorrida esteja fazendo uso indevido do nome ou da marca, de modo a justificar o acolhimento do pleito inibitório. Ademais, deve ser registrado que, conforme a Cláusula Sexta do ato constitutivo, ID Num. 95560822 - Pág. 5 do Feito originário, a Agravada não exerce a administração da sociedade, que é outorgada ao sócio ATHOS RODRIGUES DE MELO, a quem compete, isoladamente, “celebrar contratos, confessar dividas, transigir, renunciar, movimentar contas em bancos e entidades financeiras, constituir procuradores, representar a firma junto a entidades governamentais ou autarquias, autorizando o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do outro sócio”. Assim, não prospera a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito da Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins estabelecidos no artigo 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 04 de agosto de 2021. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador